Tribunal: TCU
Processo: 040.582/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Concorrência e Uasg 257051 (Objeto: contratação de empresa especializada em realizar estudos geofísicos, a fim de obter informações técnicas necessárias para a perfuração de poços tubulares profundos para implantação e melhoria de sistemas de abastecimentos de água previstos no Plano Distrital de Saúde Indígena 2020-2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3794/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 143, 169, inciso V, 237, inciso VII, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, expedir medida descrita no item 1.7 deste acórdão, determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.582/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Geoscan Geologia e Geofisica Ltda (23.731.971/0001-07); MB Consultoria e Projetos Ambientais Ltda. (22.615.333/0001-68). 1.2. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (DSEI-LRR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (329848/OAB-SP), representando Geoscan Geologia e Geofisica Ltda. 1.7. Dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a desclassificação sumária da proposta supostamente inexequível, sem ser dada a oportunidade às licitantes de comprovarem a sua exequibilidade, viola o art. 59, inciso IV e § 2o, da Lei 14.133/2021 e o Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também aplicável às licitações regidas pela Lei 14.133/2021.